Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005182-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE CAMPOS LAVAQUI - CPF: 241.764.351-00 (AGRAVANTE), MAYDOLI SOUZA RUIZ LOPES - CPF: 882.333.321-00 (AGRAVADO), MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA ALBERTI - CPF: 276.646.038-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – MERA DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO – CREDORA PROPORCIONALMENTE PUNIDA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 490 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

No caso, a mera divergência de cálculo não enseja a punição do disposto no art. 940 do Código Civil, mormente se já foi aplicada a penalidade que atende a proporcionalidade e a razoabilidade do dano causado à parte recorrente.

Ademais, não se verifica o dolo específico para a aplicação do art. 490 do Código Civil, mas tão somente a litigância de má-fé, já proporcionalmente punida pela decisão recorrida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOSE DE CAMPOS LAVAQUI
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1027878-59.2021.8.11.0002
ajuizada por
MAYDOLI SOUZA RUIZ LOPES,
que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela agravante e condenou a agravada por má-fé, aplicando tão somente o importe de 3% sobre o valor da causa.

Alega a recorrente que a demanda se encontra em fase de cumprimento de sentença, ante a decisão final prolatada, nos seguintes moldes:

“DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO a tutela reiterada no Ref.04 (híbrido) para DETERMINAR que a ré, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, FORNEÇA à autora imóvel semelhante ao dos autos que possa residir com sua família com segurança, no período necessário aos consertos a serem necessariamente realizados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), pelo período de 30 (trinta) dias, caso em que, não sendo cumprida a ordem, poderá a multa ser majorada.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais para CONDENAR a ré ao pagamento das seguintes verbas:

a)

Danos materiais, que fixo em R$ 14.867,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais);

b)

Danos morais, que arbitro em R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos reais).

Pelo princípio da sucumbência, por entender que a autora decaiu em parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, estas arbitradas em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.”

Descreve que quando do ingresso do cumprimento de sentença, a agravada trouxe cálculo destoante, apontando ser credora do valor de R$ 239.154,00 (duzentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais).

Aduz que o magistrado determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que realizou o cálculo, e por fim rejeitou a impugnação.

Narra que somente no primeiro cálculo apresentado pela agravada, havia um excesso de R$ 62.622,35 (sessenta e dois mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Relata que a agravada apresentou novos cálculos, requerendo a expedição de ordem de bloqueio
on line
, em desfavor da agravante, no importe de R$ 369.458,06 (trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).

Discorre que a agravante novamente impugnou os cálculos, mas havia bloqueado as suas contas bancárias.

Expõe que a magistrada singular novamente rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela agravante, mas reconheceu a má-fé da agravada, aplicando-lhe a multa por má-fé.

Sustenta que ao final da decisão, a magistrada
a quo
determinou remessa ao contador, mas que fosse deduzido do valor da dívida tão somente a porcentagem e o que se busca é tão somente a reforma da decisão no que concerne à aplicação da multa inserta no art. 490 do Código Civil, ante a recalcitrância perpetrada pela agravada.

Assevera que a agravada traz destoados cálculos em desacordo com a sentença prolatada, e novamente busca o pagamento de aluguéis de um imóvel que sequer locou, permanecendo no imóvel até a presente data, no valor de R$ 21.706,89 (vinte e um mil setecentos e seis reais e oitenta e nove centavos).

Arrazoa que os numerários concernentes aos danos materiais e morais, encontram-se equivocados, já que em excesso.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo da decisão, de modo que a execução seja paralisada até o julgamento final do presente recurso.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 205613664.

Sem contrarrazões.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

No ID nº 208669682 a agravante informa que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, coligindo aos autos na data de 25/03/2024.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MAYDOLI SOUZA RUIZ LOPES
ajuizou o
Cumprimento de Sentença nº 1027878-59.2021.8.11.0002
ajuizada em face de
MARIA JOSE DE CAMPOS LAVAQUI,
apontando ser credora do valor de R$ 293.154,00 (duzentos e noventa e três mil e cento e cinquenta e quatro reais).

Intimada para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito indicado, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID nº 67340193, alegando excesso de execução e má-fé da autora.

A exequente se manifestou no ID nº 69260174.

Em face da divergência das partes no tocante ao valor devido, os autos foram encaminhados à Contadoria.

No ID nº 94720011 encontra-se o cálculo apresentado pela contadoria.

Intimadas as partes sobre o cálculo apresentado pelo contador judicial, a executada se manifestou no ID nº 95477025, discordando do cálculo apresentado.

No ID nº 111865259 a parte exequente requereu o bloqueio judicial do valor de R$ 311.245,03, requerendo para tanto a utilização das ferramentas de buscas SNIPER, SISBAJUD (BACENJUD), “TEIMOSINHA”. Requereu, ainda, que a executada pague a quantia de R$ 309.845,03.

O juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial, fixando o saldo devedor em R$ 230.531,65 até 09/09/2022 (ID nº 128155542).

Ato contínuo, a exequente se manifestou no ID nº 133293762 reiterando o bloqueio judicial agora no valor de R$ 327.578,01.

Em seguida, a exequente apresentou novo cálculo no valor de R$ 337.416,19, requerendo o bloqueio dos valores da executada.

Em resposta, a executada impugnou o cálculo apresentado pela exequente e requereu a condenação da exequente na penalidade contida no artigo 940 do Código Civil, ante a demonstração da má-fé da exequente (ID nº 140846718).

Ao decidir, o i. magistrada singular, Dra. Ester Belem Nunes rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela executada e condenou a exequente
por má-fé, aplicando tão somente o importe de 3% sobre o valor da causa, conforme relatado.

Dessa decisão, a parte executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O que se busca no presente agravo de instrumento que seja aplicada a penalidade inserta no artigo 940 do Código Civil.

No caso, a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cálculo apresentado pela agravante e reconheceu a má-fé da exequente, ora agravada, nos termos do art. 80 II e VI do CPC c/c o art. 940 do Código Civil, aplicando tão somente a pena do art. 81 do CPC,
in verbis:

“Vistos ...

Diante de que foi homologado o valor da execução neste sentido :

Diante disso, REJEITO a impugnação de Id. 67340193 e, por consequência, HOMOLOGO OS CÁLCULOS de Id. 94720011, fixando o saldo devedor em R$ 230.531,65 até 09.09.2022, decisão transitada em julgado,

o valor deverá ser tão somente atualizado.

Para tanto, remeta-se ao contador do juizo para a devida atualização até a data presente;

Diante de que os cálculos apresentados pela credora muito além do limite, demonstram estampada má fé no decorrer do processo em calculo que ja foi determinado e homologado,

dou a parte credora como litigante de má fé nos termos do artigo 80, inciso II e VI

do CPC, c/c

o artigo 940 do CC, e em aplicação ao artigo 81 do CPC estabeleço a multa de (3) três por cento sobre o valor da causa.

Para tanto após remessa ao contador que seja deduzido do valor da dívida esse percentual em favor do credor.

Após,

proceda-se o bloqueio do valor auferido conforme determinação acima.”
(ID nº 139725063)

No entanto, deixou a magistrada de condenar a exequente ao pagamento da multa prevista no art. 940 do Código Civil.

Eis o disposto no art. 940 do Código Civil:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

No caso, denota-se dos autos que no primeiro cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 293.154,00, havia um excesso de R$ 62.622,35 (ID nº 64152453), enquanto o cálculo do contador judicial apurado foi de R$ 230.531,65 (ID nº 94720011), e no segundo cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 369.548,06, um excesso de R$ 62.063,07 (ID nº 139072068) e o valor apurado pelo contador judicial de R$ 265.514,94 (ID nº 148434439).

Todavia, mera divergência de cálculo não enseja a punição do disposto no art. 940 do Código Civil, sendo certo que a magistrada singular já aplicou a penalidade que atende a proporcionalidade e a razoabilidade do dano causado à parte recorrente.

Ademais, não se verifica o dolo específico para a aplicação do art. 490 do Código Civil, mas tão somente a litigância de má-fé, já proporcionalmente punida pela decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024